Tribunal: TJPA
Processo: 0802803-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802803-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE OLIVEIRA GRIPP

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA
. EXISTÊNCIA DE VAGAS. PRÉVIA ANUÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DE DESTINO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penais da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu o pedido de transferência do apenado para estabelecimento prisional próximo à residência de sua família.

2. Por meio do recurso, a defesa do agravante pleiteia a reforma da decisão, a fim de que o apenado seja transferido para o presídio próximo à residência de sua família, argumentado que houve
prévia anuência do Juízo do local de destino
e comunicação sobre a existência de vagas naquela Casa Penal.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve consulta prévia ao Juízo da localidade de destino sobre a existência de vagas e se este consentiu com a transferência do apenado.

III. Razões de decidir:

4.
O cumprimento da pena próximo à residência de seus familiares, em que pese não se tratar de direito absoluto do apenado, a decisão de indeferimento do pleito, assim como todas as decisões judiciais, deve ser fundamentada pelo Juízo da Execução Penal, expondo os motivos que impediriam a transferência do detento.

5.
Ademais, a transferência de preso para cumprimento da pena em comarca de sua residência ou de seus familiares está condicionada à existência de vagas e à prévia anuência do Juízo da localidade que se almeja o deslocamento.

6. Na espécie, verifica-se que o Juízo do local de destino comunicou a existência de vagas e anuiu previamente com a transferência do reeducando, inclusive, requereu a adoção das providências necessárias ao recambiamento do apenado.

7. A inexistência de impedimento para a transferência por outros fatores, somada à existência de vagas e a prévia anuência do Juízo da Execução Penal do local de destino, militam em favor do pedido do reeducando, devendo ser deferido o seu pedido de transferência para o estabelecimento prisional de Colinas do Tocantins/TO.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo em execução penal conhecido e provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,
AgRg no RHC n. 207.503/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.

STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 146.768/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0802803-82.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: HENRIQUE OLIVEIRA GRIPP

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por HENRIQUE OLIVEIRA GRIPP, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Redenção/PA, que indeferiu o pedido de transferência para outro estabelecimento prisional (ID-24881577, pág. 42).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a transferência do agravante para a unidade prisional situada na cidade de Colinas do Tocantins/TO, argumentado que houve prévia anuência do Juízo do local de destino e comunicação sobre a existência de vagas naquela Casa Penal (ID-24881577, pág. 39-41).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo provimento do recurso (ID-24881577, pág. 55).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida em todos os seus termos (ID-24881578).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-21308940).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Sendo assim, passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a transferência do agravante para a unidade prisional situada na cidade de Colinas do Tocantins/TO.

Aduz que o reeducando está cumprindo pena em estabelecimento prisional na Comarca de Redenção/PA.

Nesse contexto, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à ressocialização (art. 1º da LEP), pleiteou sua transferência para unidade prisional localizada no Estado do Tocantins, localidade em que reside sua família. Todavia, seu pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, com base na inexistência de vaga naquele estabelecimento prisional, conforme ofício da SEAP/TO, que menciona superlotação (mov. 14.1).

Entretanto, em manifestação posterior, o Juízo da Comarca de Colinas/TO teria comunicado a existência de vaga para o agravante, requerendo-se a adoção das providências necessárias ao recambiamento.

Dessa forma, pondera que a decisão do Juízo de primeiro grau ignorou as informações sobre a existência de vagas, devendo ser reformada.

Pois bem, entendo que merece acolhimento o pleito do agravante.

Sobre o cumprimento da pena próximo à residência de seus familiares, em que pese não se tratar de direito absoluto do apenado, a decisão de indeferimento do pleito, assim como todas as decisões judiciais, deve ser fundamentada pelo Juízo da Execução Penal, expondo os motivos que impediriam a transferência do detento.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. INDEFERIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a transferência de preso para unidade prisional próxima à família não constitui direito absoluto, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida de forma fundamentada.

[...]

(AgRg no RHC n. 207.503/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Ademais, a transferência de preso para cumprimento da pena em comarca de sua residência ou de seus familiares está condicionada à existência de vagas e à prévia anuência do Juízo da localidade que se almeja o deslocamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA SOBRE A DISPONIBILIDADE DE VAGAS. DILIGÊNCIAS ADOTADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A transferência da execução da pena para local de residência do sentenciado ou de seus familiares se dá tão somente se constatada a existência de vagas.

2. Embora a proximidade do apenado com seus familiares possa ser benéfica à sua ressocialização, sua transferência deve levar em conta não apenas a conveniência pessoal e familiar do preso, mas também a existência de vagas no local de destino, com prévia consulta e anuência do Juízo das Execuções do local de destino.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 146.768/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No caso em análise, ao indeferir o pedido de transferência do apenado para o outro estabelecimento prisional, o Juízo a quo fundamentou sua decisão exclusivamente na inexistência de vagas. Vejamos:

DECISÃO

Vistos.

Diante da informação da inexistência de vaga pela SEAP/TO informada no evento 14.1, fica prejudicado o pedido da defesa.

Juntada a referida resposta nos autos da execução penal nº 2000082-55.2024.8.14.0045. [...]

Com efeito, verifica-se do documento de ID-24881577, Pág. 45, que o Juízo da Comarca de Colinas do Tocantins/TO, comunicou a existência de vaga para o reeducando, bem como requereu a adoção das providências necessárias ao recambiamento do apenado.

Nesse contexto, a inexistência de impedimento para a transferência por outros fatores, somada à existência de vagas e a prévia anuência do Juízo da Execução Penal do local de destino, militam em favor do pedido do reeducando, devendo ser deferido o seu pleito de transferência para o estabelecimento prisional de Colinas do Tocantins/TO.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025